Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001444-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. em virtude da decisão unipessoal em que indeferi o efeito suspensivo/ativo ao Instrumental.
Inconformada, a Agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
Sustenta que a plausibilidade do direito invocado está devidamente comprovada ante aos documentos juntados com a inicial, os quais demonstram a arbitrariedade e a coação exercidas pela Agravada para que a Agravante se submetesse ao aditivo contratual em que a contratante se nega a efetuar o pagamento integral sem motivo razoável, evidenciando a abusividade do contrato e a coação, ferindo a boa-fé contratual e as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, efetivando glosa de valor de forma irregular e arbitrária.
Alega, ainda, que em relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, “resta suficientemente demonstrado que a glosa indevida causa prejuízos irreparáveis, sendo o perigo de dano intrínseco a sua atividade caso ocorra o corte de abastecimento de insumos necessários ao seu funcionamento pelo não pagamento dos salários e de seus fornecedores”.
Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja deferido o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de que se restabeleçam os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência para que a Agravada deposite, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio via sistema Sisbajud.
Contrarrazões sob o ID 78456988.
É o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois, conforme o referido dispositivo, em caso de retratação pelo Relator não há necessidade de levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado.
Reexaminando os autos, verifico que, de fato, a parte Agravante demonstrou os requisitos para o deferimento do efeito ativo ao recurso, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão anteriormente proferida, conforme a seguir exposto.
Ressai do caderno processual que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares em 25 de junho de 2015. No entanto, em meados de 2019, a Agravada enviou comunicado à Agravante, no qual constava um novo modelo de remuneraçãodos prestadores, ao que se refere ao teto orçamentário, onde a contratada receberia a contraprestação pelos serviços com base no preço acordado (R$ 570.528,00), de modo que os atendimentos que ultrapassassem esse teto teriam remuneração limitada a 50% (cinquenta por cento) do preço.
Posteriormente, tendo em vista que a Agravante não anuiu ao Aditivo imposto pela Agravada, esta promoveu notificação, asseverando que caso o aditivo contratual não fosse assinado no prazo de 02 (dois) dias, o pacto seria suspenso, o que foi aceito pela Recorrente.
Diante desses fatos, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, denota-se que a Agravada, em tese, afrontou aos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, eis que a cláusula inserida no aditivo contratual de pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) pelos serviços executados acima do teto previsto, flagrantemente reduz o valor nominal do serviço contratado pela metade, tendo a Agravante que arcar com o restante do custo dos atendimentos.
Ademais, constata-se que, aparentemente, houve imposição coercitiva por parte da Agravada para que a Agravante assinasse o aditivo contratual, uma vez que se não se submetesse às novas regras teria seu contrato de prestação e serviços suspenso.
Vale destacar que a Resolução Normativa n.o 363, de 11 de dezembro de 2014, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual prevê regras para celebração dos contratos firmados entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços de atenção à saúde, veda expressamente condutas que estabeleçam formas de reajustes que reduzam o valor nominal do serviço contratado, como no caso em exame.
Dessa forma, torna evidente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, eis que além da aparente abusividade da cláusula contratual, são vedadas as condutas que estabelecem redução no valor dos serviços.
Do mesmo modo, verifico que há perigo de dano decorrente da manutenção do decisum até o julgamento do mérito do instrumental, eis que o desconto representa risco de prejuízos irreparáveis à Agravante, principalmente pelo estado de calamidade em que nos encontramos, em virtude da pandemia do Coronavírus.
Dessa forma, revejo o entendimento anteriormente adotado, uma vez que estão demonstrados satisfatoriamente os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento.
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão lançada no ID. 74909465, e, pelos fundamentos acima, dou provimento ao Agravo Interno, a fim de que seja agregado efeito ativo ao Instrumental para que a Agravada deposite em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio on-line.
Comunique-se ao Juiz do processo, com urgência.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora